Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, II, “C” E “D”, DO CPP. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONCLUSÃO DOS JURADOS. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. ACERVO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA PENA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. METADE. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. ITER CRIMINIS. VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPE DE FACA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.
3. Incabível a alegação de contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos quanto o acervo coligido é suficiente para amparar a conclusão adotada.
4. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
5. Analisado o iter criminis percorrido e verificado que a vítima, conquanto não tenha sofrido risco de vida, foi atingida por golpe de faca que resultou em lesões corporais, correta a redução da pena pela metade em razão da tentativa de homicídio.
6. Apelação conhecida e não provida.